Tribunal: TJMT
Processo: 1018490-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018490-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), ELIZONITA REIS DE OLIVEIRA - CPF: 202.453.351-53 (AGRAVANTE), MARIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 378.450.631-34 (AGRAVANTE), VERACI DE OLIVEIRA - CPF: 138.579.591-34 (AGRAVANTE), JOAO JOAQUIM DOS SANTOS NETO - CPF: 080.981.821-34 (AGRAVADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Nunciação de Obra Nova. Tutela de Urgência. Suspensão de Obra Vizinha. Preenchidos Requisitos do Artigo 300 do CPC. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Nunciação de Obra Nova e determinou a suspensão de obra multifamiliar em imóvel vizinho, diante de indícios de que sua continuidade está causando danos estruturais à residência do autor.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

4. A plausibilidade do direito invocado está amparada nos indícios técnicos de que a obra em andamento é a causa provável das avarias constatadas no imóvel do Agravado.

5. O perigo de dano está configurado diante da possibilidade de agravamento das avarias e do comprometimento da segurança da edificação, de forma que a medida de suspensão da obra é adequada para prevenir danos de difícil e impossível reparação.

6. A medida liminar é reversível, pois sua revogação futura permite a retomada da obra sem prejuízos irreparáveis às Agravantes.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode ser concedida com base em elementos indiciários quando evidenciado risco de dano estrutural decorrente de obra em imóvel vizinho.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018490-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elizonita Reis de Oliveira e outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005313-56.2025.8.11.0004
ajuizada por
João Joaquim dos Santos Neto
, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da obra no imóvel vizinho ao do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os Agravantes alegam que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não estão comprovados.

Afirmam que a decisão agravada foi precipitada e fundamentada em provas unilaterais, bem como não considerou que a obra está em estágio avançado e sua paralisação impõe graves prejuízos.

Pleiteiam o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291831376).

Contraminuta juntada no Id. 297448381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

João Joaquim dos Santos Neto
ajuizou Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Elizonita Reis de Oliveira, Maria Divina de Oliveira
e
Veraci de Oliveira.

Relata ter adquirido o terreno em 1970, demolido a estrutura existente e, desde então, residido no local com sua família, em nova construção.

Alegou que, recentemente, as Requeridas/Agravantes iniciaram a construção de residência multifamiliar, cuja execução vem causando sérios danos estruturais em sua casa.

Sustentou que houve tentativa de composição por meio do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Comarca de Barra do Garças, sem, contudo, obter êxito.

Em razão disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da obra, a fim de evitar o agravamento dos danos.

O Juiz singular acolheu o pedido e determinou a suspensão da obra no imóvel vizinho ao do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As Requeridas interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual defendem que o Agravado não comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Afirmam que a decisão agravada foi precipitada, fundamentada em prova unilateral e não considerou que a obra se encontra em estágio avançado e que sua paralisação impõe graves prejuízos econômicos.

Além disso, com o intuito de comprovar suas alegações, juntam Laudo Técnico de Constatação, elaborado por engenheiro civil, datado de 05/06/2025, que atesta a estabilidade da edificação, inexistência de risco de dano à construção vizinha e o estágio avançado da obra.

Os argumentos vertidos pelas Agravantes não são suficientes para reformar a decisão agravada.

No caso, o laudo de vistoria emitido pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, embora não definitivo, sinaliza que os danos estruturais na residência do Agravado podem guardar relação com a construção em andamento. Menciona que a obra em andamento constitui uma edificação residencial multifamiliar com térreo e 02 pavimentos, cuja construção tem causado impacto significativo no local.

O mesmo laudo aponta a ocorrência de rachaduras relevantes, portas e janelas desalinhadas que não se fecham, vidros quebrados e trincas decorrentes, possivelmente, de recalque da fundação.

O laudo apresentado pelas Agravantes, neste juízo preliminar, configura prova unilateral, uma vez que foi elaborado por profissional de sua confiança e, portanto, não goza, em princípio, de presunção de imparcialidade, tal como o laudo da prefeitura.

Portanto, nesta fase de cognição sumária, há indícios suficientes de que a obra vizinha tem causado danos à residência do Agravado, que possui mais de décadas de existência, o que confere plausibilidade jurídica ao direito alegado.

O perigo de dano é evidente, diante da possibilidade de agravamento das avarias, com comprometimento da estrutura da residência.

Por oportuno, ressalto que, embora as Agravantes tenham juntado precedente de minha relatoria datado de 23/03/2022 (RAI n. 1022601-68.2021.8.11.0000), o caso apresenta particularidades fáticas que afastam sua aplicação.

Na hipótese, a obra teve início em outubro/2023. No entanto, o Laudo Técnico de Vistoria emitido pela Prefeitura em abril/2024, já indicava sinais de comprometimento da estrutura na residência do Agravado. Esse intervalo de aproximadamente seis meses entre o início da obra e a vistoria municipal revela que os impactos da edificação foram suficientemente significativos a ponto de produzirem, em curto prazo, alterações sensíveis na estrutura do imóvel lindeiro.

Nesse contexto, a suspensão da construção revela-se medida adequada e imprescindível à contenção de danos, até que sobrevenha laudo técnico que apure os prejuízos e possíveis adequações a fim de garantir segurança na edificação vizinha.

A medida liminar é reversível, pois os prejuízos mencionados pelas Agravantes são de ordem econômica e a construção poderá ser retomada oportunamente sem maiores transtornos. Por outro lado, a sua continuidade pode comprometer, de forma definitiva, a estrutura da casa do Agravado.

Diante disso, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil (artigo 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025